Tribunal: STF
Processo: RHC 181875
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Santos Araújo contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.12.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.945, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A apelação da defesa não foi provida. A apelação do Ministério Público foi provida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo “para fixar aos réus IVANILSSE MATOS SALDANHA e LUCAS SANTOS ARAÚJO a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e a pena de multa equivalente a quinhentos dias-multa, fixados no mínimo legal, ambos pela prática da conduta prevista no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006”. Esta a ementa do julgado: 
    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para todos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e corrente. Negativas dos réus restaram isoladas. Diversas divergências apontadas. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pleito ministerial pelo afastamento da aplicação da causa de redução da pena conforme o disposto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Cabível. Elevada quantidade de droga apreendida em poder dos corréus, os quais ainda não aparentam serem iniciantes no narcotráfico. Afastada a redução da pena. Pedido de redução da pena de multa Afastado. Não há amparo legal. Multa é sanção penal que não está sujeita à arbitrariedade do Juízo, tampouco a opção do condenado. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime mantido. Recursos defensivos improvidos. Recurso ministerial provido”.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 533.945, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, o qual foi denegado.
    O agravo regimental interposto não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. AUSÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É idônea negativa de aplicação do benefício fundada nas circunstâncias do caso, as quais evidenciaram o não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação da ré à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o indeferimento da substituição das penas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada, como no caso, em que a quantidade e o comércio da droga em outro município, levada em transporte público foram realçados como fundamentos para a imposição do modo fechado para início da expiação da pena. 3. Agravo regimental improvido”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente, no qual o recorrente alega que “serviu apenas como ‘mula do tráfico’ e como tal não pode ser considerado um grande e contumaz traficante, veja que nem veículo próprio possui, tanto é que enfatizou-se a utilização de transporte público para levar a droga” (fl. 195).
    Pede “o provimento do presente recurso ordinário para que CONCEDA A ORDEM LIMINARMENTE, E SEJA RESTABELECIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, MANTENDO-SE O REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Quanto à causa especial de diminuição de pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “Contudo, atende razão ao parquet no que diz respeito à aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Com o devido respeito ao entendimento adotado pela M.M. Magistrada a quo, não parece correto que quaisquer dos corréus seja beneficiado com tal redução, tendo em vista que no caso em tela estão presentes circunstâncias que não recomendam tal benesse. 
    Como elencado acima, os corréus foram detidos em poder de expressiva quantidade de drogas, nada menos que dois quilos, novecentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta miligramas de Cannabis sativa L (“maconha”), divididos em grandes porções para transportes, entorpecentes que seriam preparados e repartidos em inúmeras porções individuais e então colocados à disposição dos consumidores da cidade. Ora tamanha quantidade e nocividade representa um perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, sendo certo que a conduta dos réus implica em um alto risco à sociedade com a colocação de tamanha quantidade de nocivos narcóticos na rua de pequena cidade, as quais, por muitas vezes, não dispõe da estrutura ambulatorial para tratar de casos de overdose.  (…)
    Ainda, ressalte-se que, pelo que se depreende dos autos, os réus não aparentam serem pessoas iniciantes deste meio, pelo contrário, tamanha quantidade de narcóticos indica que os mesmos possuem fortes e duradouras ligações com o narcotráfico, pois, caso contrário, não lhes seria confiada tão valiosa mercadoria. Ademais, observa-se que os corréus tomaram todas as medidas preventivas cabíveis para evitar eventual abordagem policial, permanecendo em lados opostos da balsa e incluindo a corré IVANILSSE na empreitada criminosa, muito provavelmente, pois estavam a par da decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada dias antes e amplamente divulgada pela mídia, que determinou que as presas gestantes, puérperas, ou mães de crianças ou deficientes deveriam ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, quando cabível, tendo em vista o interesse do incapaz. 
    Sendo certo que a referida causa especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. 
    Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos. 
    Não obstante, nota-se que o corréu JEVES é reincidente ante a prática de crime idêntico, o que, por si só, obsta a concessão deste benefício para o mesmo. 
    Dessa forma, resta afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06”. 
    Esse julgado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “Do excerto, observa-se que foi negada a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em virtude das circunstâncias do caso, especialmente, tendo em vista tamanha quantidade de narcóticos, que indica que os mesmos possuem fortes e duradouras ligações com o narcotráfico, pois, caso contrário, não lhes seria confiada tão valiosa mercadoria o que, segundo a Corte local evidenciariam o não preenchimento dos requisitos legais. 
    Como se vê, o Tribunal de origem negou a aplicação do benefício em virtude das circunstâncias do caso, as quais evidenciaram o não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação da ré à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus”.
    Assentou-se nas instâncias antecedentes que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pois o recorrente se dedicaria a atividade criminosa. Para rever essa premissa, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.
    Ao negar provimento ao habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou consistir o habeas corpus em “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. No caso, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente por considerar que “No caso em apreço, a quantidade, a variedade, a manipulação do entorpecente, a apreensão de balança, dinheiro e diversos eppendorfs vazios no local, são circunstâncias que indicam a vinculação dos réus à organização criminosa destinada ao tráfico. Também, a ausência de comprovação de rendimentos lícitos é outra circunstância que impede a incidência da causa de diminuição de pena, pois os réus estavam se ‘dedicando à atividade criminosa’, faziam o tráfico a fonte de seu sustento’ (trecho do acórdão do Tribunal Estadual). De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O regime prisional mais severo foi justificado pelo Tribunal de origem com apoio na prova judicialmente colhida, em especial na “quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos’. Atendimento, portanto, à finalidade da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 162.857-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora